Tribunal: TJDFT
Processo: 0739020-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. GUARDA UNILATERAL. REGIME DE VISITA. LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido, somente perdendo a eficácia em caso de decisão em sentido diverso.
2. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
3. O regime da guarda compartilhada é a regra estabelecida pelo ordenamento jurídico brasileiro e deve ser utilizada sempre que possível, notadamente porque permite que ambos os genitores participem ativamente da vida dos seus filhos, o que vai ao encontro do princípio do superior interesse do menor. No entanto, a litigiosidade existente entre as partes mostra-se suficiente para afastar a guarda compartilhada e determinar a guarda unilateral materna, tendo em vista o princípio da proteção integral do menor.
4. A genitora é responsável pelos cuidados da filha desde a separação, estando a menor sob os seus cuidados em outro Estado da Federação, não existindo razões para a alteração do lar de referência tampouco motivos para determinar o retorno da criança para Brasília.
5. O direito de visitas deve ser sempre regulamentado com lastro na solidariedade familiar, nas obrigações resultantes do pátrio-poder e, notadamente, em face dos interesses da menor, a fim de lhe propiciar um melhor desenvolvimento moral e psicológico.
6. Nos casos em que a fixação dos honorários pelo art. 85, §2o, do CPC, se mostra desproporcional e desarrazoada em relação as particularidades do caso concreto, admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, §8o, do CPC).
7. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade.
8. De acordo com os parâmetros do CPC, ao se fixar o valor dos honorários advocatícios devem ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
9. Deu-se parcial provimento ao apelo da genitora para determinar a guarda unilateral da menor em seu favor. Deu-se parcial provimento ao apelo do genitor para fixar o regime de convivência entre pai e filha e para majorar os honorários advocatícios. Sem honorários recursais.